Tribunal: TJMT
Processo: 1025709-45.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025709-45.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. LEGITIMIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NÃO CONFIGURADA. MINORAÇÃO DAS PENALIDADES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, ratificando a validade e a exigibilidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) oriundas de multas administrativas aplicadas pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias apresentadas são:

i) verificar a legalidade das penalidades impostas pelo PROCON, quanto aos aspectos formais do procedimento e à proporcionalidade das sanções;

ii) analisar se houve
bis in idem
na condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da cobrança do FUNJUS.

III. Razões de decidir

3. O PROCON possui legitimidade para apurar infrações às normas de defesa do consumidor e aplicar sanções administrativas, observando o devido processo legal, conforme previsto no CDC, art. 55, § 1º, e art. 56, e no Decreto n. 2.181/97, art. 5º.

4. No caso concreto, os processos administrativos foram conduzidos em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo constatadas irregularidades que justificassem a nulidade.

5. Contudo, as multas administrativas devem ser minoradas para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) cada, em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme art. 57 do CDC.

6. Quanto aos honorários advocatícios, ausente a comprovação de recolhimento ao FUNJUS, não há configuração de bis in idem na condenação imposta pela sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“As penalidades administrativas impostas pelo PROCON, quando observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, são válidas e exigíveis, sendo possível ao Poder Judiciário proceder à minoração das multas se configurada desproporcionalidade entre a sanção e a infração cometida.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/90, arts. 55, 56, e 57; Decreto Federal nº 2.181/97, art. 5º; CPC, art. 85, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U. 1003925-22.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Graciema Ribeiro de Caravellas, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.09.2023;

TJES, Apelação Cível nº 0021668-69.2014.8.08.0347, relator Desembargador Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo Do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal, julgou improcedentes os pedidos iniciais; ratificando a validade, exigibilidade, liquidez e certeza das CDAs n. 20225427, 20225731, 20225561, 20226732 e 20226735; condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 8% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do inciso III do § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A apelante aduz que as provas que comprovam a ausência das irregularidades foram ignoradas no ato administrativo, pugnando pela nulidade da autuação.

Cita que, conforme o processo administrativo anexo, restou comprovado que prestou as informações solicitadas pelos consumidores, o que foi totalmente ignorado pelo juízo de primeiro grau, defendendo ser legítima a cobrança da taxa de emissão de boleto.

Alude inexistir motivação para a multa aplicada, visto que completamente desproporcional e desarrazoada, possuindo nítido caráter confiscatório, procedimento este vedado pelo Ordenamento Jurídico, o que acarretaria em sua revisão pelo Poder Judiciário.

Portanto, considerando exacerbada a punição, requer seja decretada a nulidade dos respectivos processos administrativos e CDAs; e, subsidiariamente, a minoração da multa arbitrada.

Por fim, pugna seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, eis que se configura
bis in idem
, ante a cobrança de valor ao Fundo de Aperfeiçoamento de Serviços Jurídicos do Estado - FUNJUS.

A Fazenda Pública, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais.

O Ministério Público, por sua vez, declarou inexistir interesse público que justificasse sua intervenção no feito (ID 259623668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia submetida à análise desta Colenda Câmara
consiste em analisar se houve vício de legalidade na aplicação das penalidades administrativas pelo PROCON, abrangendo tanto os aspectos formais do procedimento quanto a razoabilidade das multas aplicadas.

A apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, defendendo que não restou comprovada a existência de irregularidades na sua conduta, o que enseja a ilegalidade das multas, pugnando, ao final, pela nulidade dos atos administrativos ou, subsidiariamente, pela minoração das sanções arbitradas.

O recurso merece ser parcialmente provido.

Em suma, o processo executivo que originou os presentes embargos à execução visa à cobrança de crédito não tributário referente a cinco multas administrativas aplicadas pelo PROCON no valor total de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), em razão da prática de infrações às normas de defesa do consumidor e às normativas da ANAEEL (art. 6º da Lei n. 8.987/95; art. 6º, III, IV, VI e X; art. 20; art. 22; art. 39, V; art. 51, I, IV e XV, §1º, I, II, todos da Lei n. 8.078/90; art. 32, §2º, do Decreto Federal n. 2.181/79; art. 21 do Decreto Estadual 3.571/04; art. 176, I e §1º da Resolução n. 414/2010 da ANEEL), representadas pelas Certidões de Dívida Ativa n. 20225427, 20225731, 20225561, 20226732 e 20226735.

O juízo singular entendeu que não há ilegalidade quanto à aplicação das multas e tampouco desproporcionalidade quanto aos valores fixados nos processos administrativos n. 51.001.001.15-0026461, 51.001.002.15-0016936, 51.001.001.19-0005706, 51.001.001.19-0016798 e 51.001.002.17-0037380, julgando improcedentes os embargos.

Inicialmente cumpre destacar que o PROCON está legitimado para instaurar procedimento administrativo com o objetivo de apurar eventual descumprimento das regras consumeristas e aplicar, se for o caso, as sanções compatíveis aos fornecedores de produtos e/ou serviços, conforme a leitura que se faz dos artigos 55, § 1º, e 56, do Código de Defesa do Consumidor
(Lei n.º 8.078/90), e do artigo 5º,

caput
, do Decreto Federal n.º 2.181/97. Vejamos:

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição e publicidades de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

[...]

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

[...]

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade
administrativa ,
no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo." (grifo nosso).

Decreto Federal n.º 2.181/97:

“Art. 5º. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.”

A inscrição em dívida ativa decorre do exercício regular dessa prerrogativa e encontra respaldo na legislação, notadamente no Decreto n. 2.181/1997 e nas normas complementares estaduais ou municipais que regem a atuação do órgão. Assim, não há que se falar em ilegitimidade do PROCON para a aplicação de multas e sua consequente inscrição em dívida ativa.

In casu
, observa-se que a Superintendência de Defesa do Consumidor do PROCON-MT, após constar diversas irregularidades na prestação de serviço pela concessionária de energia (
cobrança indevida na fatura de energia elétrica de cinco consumidores, incorrendo na exigência vantagem excessiva do usuário
), deu início a cinco processos administrativos.

i. Processo FA n. 51.001.002.15-0016936, em razão da cobrança indevida e abusiva nas faturas de energia elétrica dos meses de dezembro de 2014, janeiro e fevereiro de 2015;

ii. Processo FA n. 51.001.001.15-0026461, em razão da cobrança indevida na fatura de energia elétrica do mês de maio de 2015;

iii. Processo FA n. 51.001.001.19-0005706, em razão da cobrança indevida nas faturas de energia elétrica dos meses compreendidos entre o período de outubro de 2018 e março de 2019;

iv. Processo FA n. 51.001.001.19-0016798, em razão da cobrança indevida na fatura de energia elétrica do mês de setembro de 2019; e

v. Processo FA n. 51.001.002.17-0037380, em razão da cobrança indevida na fatura de energia elétrica do mês de setembro de 2017.

Notificada, a apelante apresentou defesa nos procedimentos administrativos, interpôs recursos em face das decisões administrativas que aplicou as multas e, ao fim, foi notificada acerca do decisório que negou provimento aos respectivos recursos. Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e contraditório.

Assim, “
verificado que o PROCON aplicou a sanção mediante processo administrativo no qual foram assegurados a ampla defesa e o contraditório, não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, pois o controle dos atos administrativos é limitado ao plano da legalidade do procedimento que levou à imposição da penalidade
” (TJMT - N.U 1003925-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023).

Por seu turno, no que tange à alegada ausência de fundamentação dos procedimentos administrativos por conterem decisões genéricas, tal argumento também deve ser rechaçado, uma vez que os veredictos administrativos impugnados apresentam relatório detalhado dos fatos e o respectivo enquadramento legal, bem como a natureza e a gradação da pena.

Portanto, não há se falar em nulidade dos processos administrativos dos quais decorreram as multas aplicadas pelo PROCON, uma vez que obedeceram aos princípios do contraditório e da ampla defesa, as disposições do Decreto Federal n.º 2.181 de 1997, que versa sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, bem como terem sido devidamente fundamentadas.

Acerca do valor da multa administrativa, tem-se que
“em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção”
(TJES - Apelação Cível nº 0021668-69.2014.8.08.0347, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 08/03/2023).

No caso em tela, devem as multas referentes aos processos administrativos discriminados serem reduzidas para R$ 40.000,00 cada, para atender o patamar condizente com o caráter punitivo e pedagógico da sanção e com base nos critérios do artigo 57 do CDC, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, ausente a comprovação do efetivo recolhimento de honorários a título de FUNJUS, na via administrativa, a condenação ao pagamento de honorários não importa em
bis in idem
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto a fim de minorar as multas aplicadas nos processos administrativos n. 51.001.001.15-0026461, 51.001.002.15-0016936, 51.001.001.19-0005706, 51.001.001.19-0016798 e 51.001.002.17-0037380, para o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) cada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025